Tribunal: TJDFT
Processo: 0706363-98.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida. Valor adequado às peculiaridades do caso.
2. Recurso conhecido e desprovido.